Tribunal: CARF
Processo: 10980.903185/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903185/2013-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa.
Em síntese, o processo versa sobre DCOMP transmitida para compensar crédito
de pagamento indevido de IRRF com débitos da empresa.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de que
não havia crédito, pois este estaria alocado para débitos tributários da contribuinte.
Na manifestação de inconformidade, a empresa alega que o pagamento indevido
teria origem na isenção de IRRF nos casos de frete internacional entre o Brasil e a Argentina,
invocando a legislação que daria respaldo a tal isenção.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903185/2013-04
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903185/2013-04

A DRJ entendeu que, embora procedente a tese da isenção de IRRF em tal caso,
no presente processo, a recorrente não teria comprovado, documentalmente, o destinatário, o país
da sede do prestador, o valor, o imposto pago e o motivo do pagamento, razão pela qual
considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário a recorrente reafirma a hipótese de não incidência do
imposto e junta documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
A controvérsia do presente processo reside no não reconhecimento do crédito da
recorrente em que esta afirma ter recolhido R$ 66.371,55 de IRRF sobre frete internacional.
Alega que, de acordo com o art. 176 do RIR de 1999, estão isentas de IR as empresas
estrangeiras de transporte nos seguintes termos:
Art.176.Estão isentas do imposto as companhias estrangeiras de navegação marítima e
aérea se, no país de sua nacionalidade, as companhias brasileiras de igual objetivo
gozarem da mesma prerrogativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 30).
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo alcança os rendimentos auferidos no
tráfego internacional por empresas estrangeiras de transporte terrestre, desde que, no
país de sua nacionalidade, tratamento idêntico seja dispensado às empresas brasileiras
que tenham o mesmo objeto, observado o disposto no parágrafo único do art. 181
(Decreto-Lei no 1.228, de 3 de julho de 1972, art. 1o).
Aduz também que o Decreto no 87.976, de 1982, promulgou Convenção entre o
Brasil e a Argentina, com o fim de evitar a bitributação. No ponto, prevê o citado acordo
internacional:
Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982
Promulga a Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina
destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda.
ARTIGO VIII
Transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial e lacustre 1. Os lucros provenientes do
tráfego internacional obtidos por empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo,
fluvial ou lacustre só são tributáveis no Estado Contratante em que estiver situada a sede
da direção efetiva da empresa.
Alega que recolheu indevidamente IRRF sobre frete internacional e, por este
motivo, utilizou o valor correspondente como crédito para quitar débitos tributários por meio do
PER/DCOMP no 01192.94520.300113.1.7.04-9480. A compensação não foi homologada, pois,
para o crédito em questão foi identificado débito tributário, resultando em crédito inexistente
para compensar. Explica ainda que com a transmissão da DCOMP original constava o valor do
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903185/2013-04

crédito como devido. Porém, depois de enviada a DCOMP, retificou a DCTF em 14/05/2013
para excluir o débito de IR que constitui o crédito compensável. Assim, postulou a homologação
da compensação.
A decisão recorrida entendeu que a recorrente não comprovou suficientemente
que teria feito o pagamento (remessas internacionais) para remunerar prestador de serviços de
transporte na Argentina, hipótese em que o imposto realmente não seria devido.
No recurso voluntário, a recorrente esclarece que assumiu o ônus do IR incidente
sobre os serviços de transporte internacional e que, portanto, recolheu o valor de R$ 66.371,55
indevidamente, eis que a operação estaria livre da incidência do imposto. Aproveita para juntar
outra vez as invoices que comprovariam que os recolhimentos se referem a tais faturas. Junta
também as Declarações de Importação, Conhecimentos Rodoviários de Transporte e
Documentos de Transito Aduaneiro (fls. 73/216).
Primeiramente, registre-se, que é incontroversa a isenção de IR nos casos de
transporte internacional, quando o prestador for domiciliado na Argentina e os pagamentos se
deram por fonte pagadora brasileira em benefício do prestador domiciliado naquele país.
Tanto assim, que na decisão recorrida, a DRJ fez a seguinte consideração:
Assim, comprovado que a remessa se deu por pagamento de fretes prestados por
empresa cuja sede esteja na República Argentina, realmente seria indevido o imposto
retido na fonte.
Pelo que se depreende dos autos, apesar de a recorrente ter anexado com a
manifestação de inconformidade, invoices em que ela figura como tomadora dos serviços de
transporte internacional prestado por QBox – Soluciones em Logistica Internacional, empresa
aparentemente situada na Argentina, não foi possível à DRJ associar que foram recolhidos os
valores de IR que a empresa alega que foram pagos indevidamente.
No recurso voluntário, a empresa busca esclarecer tais fatos, alegando que
assumiu o ônus do imposto, hipótese em que, pelo que se observa do RIR de 1999, incidiria a
regra do art. 725, com a seguinte redação:
Art.725.Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, §2o).
No texto do recurso, a recorrente apresenta uma tabela com o número das faturas
internacionais e valores de IR recolhidos. Além disso, junta outra vez as invocices respectivas,
bem como as Declarações de Importação, Conhecimentos Rodoviários de Transporte e
Documentos de Trânsito Aduaneiro (fls. 73/216).
Partindo do pressuposto de que existe em tese o direito à isenção, para se dirimir a
controvérsia, faz-se necessário auditar tecnicamente a documentação acostada com o recurso
voluntário, para se poder dirimir o fato de que o valor de R$ 66.371,55 foi efetivamente
recolhido e que se refere a IRRF sobre os serviços de transporte internacional, em que o
prestador é domiciliado na Argentina.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903185/2013-04

Além dos documentos juntados, é relevante analisar a documentação contábil da
empresa recorrente, em que tenham sido lançados os valores de IR que ora se pretende
compensar com débitos tributários.
Da forma como o processo se encontra, penso ser impossível a este órgão recursal
pronunciar-se, seja para prover ou não prover o recurso, pois será necessário analisar-se a
documentação juntada e cotejar com a escrituração contábil.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
a) Audite a documentação juntada, em especial os contratos de câmbio e emita parecer
fundamentado, indicando se o valor do crédito alegado pela empresa como
indevidamente recolhido, refere-se a IRRF referente à prestação de serviços do transporte
internacional comprovado nos autos.
b) Conceda prazo para a recorrente juntar a escrituração contábil do período e examine se
desta constam os recolhimentos em questão, emitindo, igualmente, parecer fundamentado
sobre os fatos.
c) Dê vista à recorrente para se pronunciar sobre as diligências no prazo de 30 dias.
d) Com ou sem a manifestação da recorrente, retorne os autos a esta instância para
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital